Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-07.2023.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001069-07.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTINHO CLAUDINO NETO - CPF: 929.320.961-68 (APELADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELADO), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (APELADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 717.115.631-10 (APELANTE), AUGUSTINHO CLAUDINO NETO - CPF: 929.320.961-68 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO RECURSO NOTURNO (ARTIGO 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME OCORREU POR VOLTA DAS 04H00MIN – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDUTA DELITIVA PRATICADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO, INDEPENDENTE DAS VÍTIMAS ESTAREM OU NÃO DORMINDO NO MOMENTO DO CRIME – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância do patrimônio é menos eficiente, de sorte que, embora se tratando de estabelecimento comercial, os demais funcionários não estavam no local, razão pela qual a vigilância sofreu redução significativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Marques Ferreira,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e o condenou nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 49 dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo (ID.191292591).

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela
exclusão
da causa de aumento prevista no § 1o, do Código Penal
(repouso noturno),
uma vez que as câmeras de segurança faziam a vigilância do estabelecimento comercial (ID. 191292610).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a decisão incólume (ID 191292613).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 191528657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“[...] Extrai-se dos autos que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta de 03h20, no estabelecimento comercial “Pão Dourado Araguaia”, localizado na

Avenida Carlos Hugueney, no 544, Centro, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Marcos Antônio Marques Ferreira, com consciência e vontade, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, furtou para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro no

valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) pertencente à vítima Augustinho Claudino Neto.

Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, durante o repouso noturno, o denunciado Marcos Antônio Marques Ferreira, com consciência e

vontade, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) pertencente à vítima Augustinho Claudino Neto.

Ressai dos autos que o denunciado Marcos Antônio, durante a madrugada, se

dirigiu ao referido estabelecimento comercial, forçou a porta de vidro e conseguiu quebrar opino que segurava os demais vidros da porta e adentrou por uma pequena abertura entre os vidros.

Ato contínuo, o denunciado Marcos Antônio seguiu em direção ao caixa e subtraiu o dinheiro em espécie que encontrava-se no caixa e saiu em seguida.

A ação criminosa do denunciado foi registrada pelas câmeras de segurança

do estabelecimento. [...]” (ID 191292490).

Consoante relatado, a defesa, pela exclusão da causa de aumento do §1o do artigo 155 do Código Penal, pois o furto praticado durante o repouso noturno no estabelecimento comercial estava sob a “vigilância” das câmeras de monitoramento do local.

No presente caso, o crime ocorreu aproximadamente às 04h00, momento em que o restaurante encontrava-se fechado. A prática criminosa pode ser comprovada tanto pelas imagens capturadas pelas câmeras de segurança quanto pelos relatos prestados pela vítima e pelos policiais que responderam à ocorrência.

A vítima
Augustinho Claudino Neto
afirmou em seu depoimento, quando ouvida sob o crivo do contraditório e ampla e defesa:

“[...] chegando cedo, me deparei com meu funcionário me ligando que não tinha troco no caixa. E aí procurei os outros funcionários, tinham deixado o troco. Quando acessei as câmeras da panificadora, aí aparece o vídeo, que não dá para ver a cara do cidadão. Ele entrando pela porta, pula do lado do balcão, vai no caixa e pega o dinheiro e sai. É uma porta de blindex de três vias, a terceira via do meio foi afastada, aberta e entrou (...) É uma folha de blindex de três, ela é o encaixe, a terceira folha encaixada na segunda, esse pino do meio estava quebrado. Foi 3 e 40, quase 4 horas da manhã”.

A testemunha policial Marcio Lazaro de Carvalho, narrou em juízo:

“[...] Após o conhecimento deste fato que aconteceu na panificadora Pão Dourado, aqui no centro da cidade de Alto Araguaia, a equipe policial já deu início às diligências. A primeiro modo, na tentativa de localizar algum sistema de monitoramento para tentar então identificar o autor daquele fato ocorrido naquela madrugada. Diante ali das imagens já captadas, que foram fornecidas a equipe policial, ... nós já visualizamos que se tratava de uma de uma pessoa de estatura mediana, complexão um pouco magra e ele estaria utilizando de uma bicicleta quando ele chegou no estabelecimento. Percebe-se que ele força a porta de vidro lateral ali do estabelecimento comercial e adentra no estabelecimento, e em seguida já vai direto ao caixa do estabelecimento e após subtrair, aparentemente pelas imagens valores, ele deixa o local e, diante da visualização dessas imagens, de pronto a equipe policial conseguiu ali ter uma noção de quem poderia ser aquela pessoa que estava adentrando naquele estabelecimento, se tratando da pessoa de Marcos Antônio, vulgo, “Cabelo Cabeludo”, uma vez que ele muito conhecido, já no meio policial, com diversos procedimentos, passagens aqui nesta delegacia. Então, analisando ali os trejeitos, modus operandi, principalmente, modo de agir, e a estatura física, seria Marcos Antônio... E analisando todo esse perfil é tanto do indivíduo, como também do o modus operandi e o meio de transporte que ele estava utilizando, que seria uma bicicleta, uma bicicleta que chamou a atenção da equipe policial também é como uma característica peculiar, de cor prata, e possuía uma garupa... Dias após esse fato, a equipe policial localizou então em uma residência aqui na cidade de Alto Araguaia, residência esta que estava sendo utilizada aí para a venda de entorpecentes e de drogas, uma bicicleta com as mesmas características semelhantes à que possivelmente teria sido usada lá nesse, nesse dia desse fato, na panificadora Pão Dourado. Ao questionar então o proprietário ali daquela bicicleta, que era o responsável por aquele imóvel, ele disse que a bicicleta lhe pertencia, que era dele, porém, que nos últimos dias esta bicicleta ela estaria sendo utilizada pela pessoa de Marcos Antônio, então vindo ao encontro aí com a as informações que a gente já tinha conseguido colher diante das imagens na padaria, inclusive, com essa bicicleta. Além de outras situações que já teria ocorrido dentro de crimes reiterados, essa bicicleta já teria sido visualizada em outras situações também, e mais uma vez, diante dessa afirmação desse proprietário ele afirmando que a bicicleta realmente estava permanecendo a Marcos Antônio durante alguns dias. Quando em sequência com as investigações e com os trabalhos, no dia da prisão, no ato da do cumprimento da prisão de Marco Antônio, em entrevistas ele disse para a equipe policial em diálogo, alguns locais que ele teria realizado, praticado o furto aqui no nosso município, e dentre um desses estabelecimentos ele mencionou, a panificadora Pão Dourado, que ele teria realmente entrado na panificadora Pão Dourado e subtraído aí uma certa quantia em dinheiro. Salvo engano, agora é me falha memória R$180,00. Ele afirmou então ter entrado naquele estabelecimento e subtraído essa quantia. Ele também mencionou outras lojas, outros estabelecimentos comerciais... Os rompimentos, em sequência, reiteradamente os furtos aqui no nosso município, que é as características marcantes da pessoa de Marco Antônio”.

Dessa forma, mesmo considerando que o delito ocorreu em um estabelecimento comercial, a agravante do repouso noturno deve ser aplicada, resultando em um aumento na pena.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que, mesmo não estando a vítima dormindo no momento do crime não afasta a aplicação da causa de aumento do repouso noturno,
verbis:

“[...] 1. "Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

“[...] 2. O repouso noturno não é aplicado apenas em residência, quando a vítima estaria efetivamente repousando. Para a incidência da causa especial de aumento de pena é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.703/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Dessa forma, não há falar na exclusão da referida causa de aumento.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024